Tribunal: TJMT
Processo: 1010609-42.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010609-42.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), IASMIM VITORIA SILVA CAMPOS - CPF: 058.420.721-22 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), CARLOS EDUARDO GROBER PADILHA - CPF: 090.128.069-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE HENRIQUE LEANDRO DE SA - CPF: 070.898.531-95 (TERCEIRO INTERESSADO), GEAN EVANIO BREDA DE SOUZA - CPF: 040.074.491-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO – AVENTADO VÍCIO NA PRISÃO EM FLAGRANTE – EVENTUAIS VÍCIOS QUE, SE EXISTENTES, FICARAM SUPERADOS COM A CONVERSÃO DA PRISÃO FLAGRANCIAL EM PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA –
NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA CONFIGURADOS NO CADERNO INVESTIGATIVO – VIA ELEITA INADEQUADA PARA APROFUNDAMENTOS EM QUESTÕES FÁTICO-PROBATÓRIAS –
RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INVIABILIDADE – PROCESSO COM TRÂMITE REGULAR – INCLUSIVE COM O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PRISIONAL
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Em razão da conversão da prisão em flagrante em preventiva, eventual irregularidade está superada, nos termos do Enunciado Orientativo n. 27, deste egrégio Tribunal de Justiça.

A via estreita do
habeas corpus
não comporta a apreciação de teses inerentes ao mérito da ação penal, tal como a negativa de autoria, por demandar ampla incursão em aspectos fático-probatórios, tratando-se de matéria a ser debatida em regular instrução processual.

Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, mas devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social (TJMT, Enunciado n. 43).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Iasmim Vitória Silva Campos
, apontando como autoridade coatora o
Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

O impetrante relata que a
paciente foi presa preventivamente pela suposta prática do crime de tortura mediante sequestro com envolvimento de organização criminosa, ilícitos previstos no art. 2º da Lei n. 12.850/2013, e art. 1º, inciso I, alínea ‘a’, e art. 1º, § 4º, inciso III, da Lei 9.455/97.

Sustenta que haveria ilegalidade do flagrante porque
“as vítimas de tortura com a causa de aumento por meio de sequestro já tinham sido libertadas - conforme ID nº 116871581 – Depoimento de Paulo Henrique Mendes Barreto e ID n. 116871582 – Depoimento de Antônio Peres da Rocha Filho - bem como não conter nos mencionados depoimentos qualquer participação de pessoa do sexo feminino”
(Id. 167815655, p. 4).

Afirma, em síntese, que os elementos colhidos no caderno investigativo são frágeis e insuficientes para justificar a segregação da paciente, uma vez que inexiste prova concreta da existência da prática dos crimes de tortura mediante sequestro com envolvimento de organização criminosa, pois, segundo o impetrante, a favorecida nunca participou de qualquer organização criminosa, não subsistindo motivos para a sua manutenção em cárcere.

Por fim, destaca os predicados pessoais da paciente, afirmando que ela possui residência fixa e trabalho lícito, bem como possui bons antecedentes.

Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja imediatamente revogada a prisão preventiva imposta à paciente.

No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório (Id. 167815655)

Junta documentos.

A liminar vindicada foi indeferida (Id. 168042693).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 168444194).

Posteriormente, o impetrante aportou no feito petição alegando excesso de prazo para o oferecimento da denúncia (Id. 170018694).

Em seguida, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
do
writ
, conforme seguinte sumário abaixo transcrito:

“Sumário:
Habeas corpus
. Prisão preventiva decretada pelo comedimento em tese do crime de organização criminosa e tortura mediante sequestro.
Razões de impetração
1.
Sustenta o impetrante que o flagrante é ilegal, haja vista que a prisão da paciente não decorreu de nenhuma das hipóteses prevista no art. 302 e/ou 303 do Código de Processo Penal.
Improcedência
. Eventuais irregularidades constatadas na prisão em flagrante restaram superadas com o advento de novo título judicial de decretação da prisão preventiva.
2.
Aduz que o paciente vem sendo submetido a constrangimento ilegal haja vista que não há nos autos elementos mínimos de autoria que justifique a manutenção da prisão preventiva.
Não acolhimento
. Vedado o aprofundamento no contexto fático-probatório dos autos originários na via estreita do
writ.
3.
Argui ainda excesso de prazo no oferecimento da denúncia.
Improcedência
. Elastério devidamente justificado na complexidade do feito, procedimento com diversidade de delitos e pluralidade de réus. Ademais cabe pontua que a prisão preventiva foi devidamente fundamentada, visando a garantia da ordem pública diante do
modus operandi
utilizado na empreitada criminosa. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem”
(Id. 170971657).

Por fim, para melhor compreender a questão posta pelo impetrante quanto a alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, solicitei informações complementares ao Juízo de origem, o que foi aportado pelo juízo singular (Id. 172054184), na qual informou que o Ministério Público ofereceu denúncia na data de 12.6.2023.

É o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da ação constitucional impetrada.

Depreende-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente no dia 3.5.2023 pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e tortura mediante sequestro, ilícitos tipificados no art. 2º da Lei 12.850/2013 e art. 1º, inciso I, alínea ‘a’, § 4º, inciso III, da Lei 9.455/97.

Inicialmente, em relação à alegação de vício material na prisão em flagrante, uma vez que
“as vítimas de tortura com a causa de aumento por meio de sequestro já tinham sido libertadas - conforme ID nº 116871581 – Depoimento de Paulo Henrique Mendes Barreto e ID n. 116871582 – Depoimento de Antônio Peres da Rocha Filho - bem como não conter nos mencionados depoimentos qualquer participação de pessoa do sexo feminino”
, entendo que referida tese de ilegalidade não tem pertinência, eis que, na hipótese em comento, a
prisão em flagrante já foi homologada e convertida em prisão preventiva
, a partir de quando, então, o isolamento da paciente passou a decorrer de
novo título judicial
e a sustentar-se sobre outros fundamentos, sendo indiferente, no atual momento processual e para fins do almejado relaxamento, que tenha havido alguma irregularidade na realização da detenção flagrancial, até porque eventuais vícios anteriores seriam incapazes de recair sobre o novo decreto prisional, agora sob a roupagem da prisão preventiva.

Nesse sentido, colho o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. NULIDADE DO FLAGRANTE. TESE SUPERADA. SUPERVENIÊNCIA DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. 1.
A tese da ilegalidade da prisão em flagrante do paciente – ao argumento de que o mesmo teria sido preparado - encontra-se superada, tendo em vista a superveniência de novo título a embasar a sua custódia cautelar, qual seja, o decreto de prisão preventiva do paciente.
2. Não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito em tese praticado e da periculosidade do agente, bem demonstradas pelo modus operandi empregado. (...) 2. Ordem denegada”
(
HC
n. 226.840/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21.6.2012) – destaquei.

Não é outro, aliás, o entendimento igualmente pacificado por este Sodalício estadual a partir do Enunciado Orientativo n. 27 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, aprovado à unanimidade pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva”
(Disp. em DJe n. 9.998, de 11.4.2017).

Dessa forma, entendo que não há falar em relaxamento de prisão ilegal decorrente de nulidade ou inexistência do flagrante.

Da mesma forma, não tem pertinência os argumentos relativos à ausência de provas sobre a materialidade delitiva e negativa de autoria, pois, é cediço que argumentações nesse sentido não são passíveis de análise na estreita via do presente
writ,
porque demandam aprofundada análise do conjunto fático-probatório.

Nesse sentido, confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Os Tribunais Superiores assentaram que o uso do remédio heroico se restringe a sanar ato ilegal de autoridade, que deve ser cessado de imediato, inadmitido seu uso indiscriminado como substitutivo de recursos e nem sequer para as revisões criminais. 2.
A pretensão de reconhecimento de negativa de autoria não pode ser acolhida na via estreita do habeas corpus, porque demandaria um exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que aqui não é possível de ser feito.
Precedentes. (...)
” (STJ,
HC
n. 284.623/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 31.3.2014) – destaquei.

Inclusive é o entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça no Enunciado Orientativo n. 42, do referido Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
in verbis
:

“42. Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

É imperioso esclarecer, ainda nesse diapasão, que nesta fase processual não está havendo a condenação da paciente, mas, pura e simplesmente, a apuração de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva que recaem sobre ela, porquanto, na busca da verdade real, há a necessidade de que se investiguem os fatos, para que se descubra de maneira cristalina quem é o responsável pela prática criminosa.

Assim, não há a necessidade da demonstração inconteste da autoria delitiva, tampouco a individualização precisa da participação do investigado, bastando que exista a presença de indícios mínimos de que haja ocorrido o delito e quem foi o responsável por sua execução ou mando.

Por outro lado, quanto ao alegado excesso de prazo para oferecimento da denúncia, entendo que tal alegação não merece amparo, como muito bem pontuado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer, que transcrevo na parte que interessa.

“Por fim, quanto a alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, suscitado no id. 170018694, sem razão o impetrante.

Como é cediço, o entendimento reisado pela jurisprudência pátria é no sentido de que para caracterização desse excesso não basta o mero excedimento dos prazos legais. Isto é, para assegurar ao réu o direito à liberdade, mostra-se indispensável a ausência de razão na demora, bem como o lapso temporal não pode ser considerado como invariável.

Ademais, é certo que a configuração do excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética, porquanto deve se considerar as particularidades do caso concreto à luz da razoabilidade sobre a matéria, ou seja, aferir se o caso concreto contém peculiaridades que demandam mais tempo na conclusão do feito.

(...)

No caso dos autos, (...) inexiste demora injustificada na tramitação do feito, e sim uma complexidade maior no procedimento, diante da diversidade de delitos a serem apurados e da pluralidade de réus o que acarreta uma dilação de prazo maior para o deslinde do pleito.

Portanto, em que pese os argumentos defensivos, as informações contidas nos autos demonstram a inexistência de constrangimento ilegal a ser sanado no feito.”

Além do mais, consta das informações complementares que a denúncia já foi oferecida pelo Ministério Público em 12.6.2023 e foi proferida decisão determinando a notificação da paciente nos termos do art. 55 da Lei 11.343/2006.

Portanto, não constatada a existência de dilações abusivas, de negligência dos órgãos da justiça, ou de manifesta lesão ao princípio do devido processo legal, entendo descabida a alegação de excesso de prazo.

Por fim, sobre os predicados pessoais favoráveis da paciente destacados pelo impetrante, saliento que conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva
” (STJ,
AgRg no
HC
n. 653.512/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 21.6.2021).

Sobre o tema, este egrégio Tribunal de Justiça também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis da agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Ante o exposto, conheço e
denego
a ordem impetrada em benefício de
Iasmim Vitória Silva Campos
, por não evidenciar ilegalidade a ser sanada em sede de
habeas corpus,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023